Tribunal: TJDFT
Processo: 0027569-79.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. O § 11 do art. 85 prevê apenas a majoração de honorários; inexistindo condenação em honorários, não há se falar em arbitramento na sucumbência exclusivamente recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.